Tribunal: TJPA
Processo: 0811278-66.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811278-66.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL DE BELEM

AGRAVADO: KATIA CILENE DA SILVA, ARLENE COSTA DA CONCEICAO BARBOSA, JOSE LEONIDAS SEGTOWICH ANDRADE, ALCIDEA SUELY SALDANHA DE SOUZA, EVALDO FERREIRA RODRIGUES, TEREZINHA ALVES PACHECO, GILBERTO MIRANDA DA SILVA, EVALDO CELIO RABELO DA TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811278-66.2021.8.14.0000

EMBARGANTES: JOSE LEONIDAS SEGTOWICH ANDRADE E OUTROS

EMBARGADO: COOPERATIVA HABITACIONAL DE BELEM

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO MODULAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.333 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. DECISÕES COLEGIADAS ANTERIORES QUE SÃO INEQUÍVOCAS AO CONSIDERAR QUE NÃO HOUVE QUORUM PARA CONSTITUIÇÃO DO CONDOMÍNIO CERNE DO LITÍGIO. ADEMAIS, VERIFICA-SE QUE A ALEGADA OMISSÃO NÃO FORA OBJETO DAS RAZÕES EXPOSTAS NOS EMBARGOS ANTERIORES. PRETENSÃO DO EMBARGANTE DE PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC/15. PREQUESTIONAMENTO FICTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA CORTE. ALÉM DISSO, VÊ-SE QUE AS DECISÕES COLEGIADAS ANTERIORES APLICARAM O ART. 1.333 DO CÓDIGO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I - A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art. 1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações;

II - Sendo assim, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, não havendo necessidade de manifestação expressa desta corte quanto a este mister;

III – Ademais, é inequívoco das decisões colegiadas anteriormente proferidas neste mesmo processo que o entendimento alcançado para o caso é de que a assembleia de constituição do condomínio não cumpriu o quórum previsto no art. 1.333 do Código Civil;

IV – Embargos rejeitados.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811278-66.2021.8.14.0000

EMBARGANTES: JOSE LEONIDAS SEGTOWICH ANDRADE E OUTROS

EMBARGADO: COOPERATIVA HABITACIONAL DE BELEM

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSE LEONIDAS SEGTOWICH ANDRADE E OUTROS

em face de Acórdão que julgou os Embargos de Declaração apresentado frente a COOPERATIVA HABITACIONAL DE BELEM
.

Eis a ementa do acórdão: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. AÇÃO EXECUTÓRIA. ALEGAÇÂO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DO RECORRENTE. OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO SÃO CLAROS E LÓGICOS, SENDO QUE A CONCLUSÃO A QUE SE CHEGOU GUARDA PERFEITA SINTONIA COM OS ARGUMENTOS ADOTADOS NA FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (ID. 19240319).

Dentro do contexto do acórdão ora embargado e que fora em si um julgado de embargos de declaração, cumpre ressaltar que os embargantes sustentavam que uma anterior decisão colegiada quedava em duas omissões: 1) uma relativa ao requerimento de destaque dos autos para julgamento em plenário virtual; 2) e outra correspondente a apreciação e o enfrentamento de fato e documentos novos, os quais comprovariam que o quórum de 286 assinaturas necessário para instalação do condomínio fora suprido, conforme as listas de assinaturas e as declarações que acompanharam a petição dos aclamatórios (ID. 13982694).

Nestes presentes embargos de declaração, apresentou-se questões a fim de prequestionamento. Conforme a isso, alega os embargantes que o acórdão quedou omissivo quanto sua manifestação acerca da modulação da aplicação do art. 1.333 do Código Civil. Pleiteia, portanto, manifestação acerca dos requisitos normativos para formação de
quorum
de assembleia de instalação de condomínio (ID. 19349717).

Foram apresentadas contrarrazões que defenderam que inexistiria vícios no acórdão (ID. 19499441).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811278-66.2021.8.14.0000

EMBARGANTES: JOSE LEONIDAS SEGTOWICH ANDRADE E OUTROS

EMBARGADO: COOPERATIVA HABITACIONAL DE BELEM

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em bargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se primeiramente que o acórdão não ocorreu em qualquer vício.

Inequivocamente, nota-se que a parte embargante visa em parte rediscutir matéria que já fora objeto de julgamento em anteriores embargos de declaração (ID. 13926567 e ID. 19240319) e no agravo de instrumento (ID. 12029530). Em outro sentido, observa-se que os novos questionamentos que os embargantes produzem no presente recurso não foram elaborados no último embargos de declaração. Portanto, latente que inexiste vício de omissão no último acórdão.

É o que se compreende, visto que a matéria que os recorrentes alegam restar omissiva não fora objeto de impugnação dos embargos de declaração anterior, como pode ser observado no relatório precedente ao presente voto.

Entretanto, e aqui prosseguindo pelo dever de explicitação do ato jurisdicional, nota-se dos autos que os antecedentes acórdãos restaram inequívocos em considerar que o
quorum
de constituição do condomínio não fora alcançado em convenção cerne do litígio (ID. 12029530). Desse modo, observa-se uma translucida compreensão jurisdicional do caso.

Não obstante, sabe-se que o art. 1.025 do CPC/2015 prevê expressamente que devem ser considerados
‘’incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento’’
. Portanto, diante da percepção de que os presentes embargos foram opostos com o forte intuito de prequestionamento, notório que os presentes embargos devem ser rejeitados. O que, cabe ressaltar, não induz em nenhum prejuízo a embargante.

Em casos similares, entende-se de maneira análoga o presente Tribunal de Justiça. Trata-se do prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC/2015.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. ACÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA ATRAVÉS DE BOLETO, REQUERIDO AO JUÍZO A QUO. PRAZO DE 05(cinco) DIAS RESPEITADO. MERO INCONFORMISMO DA RECORRENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. NO TOCANTE A PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA, O ART. 1.025 DO CPC DISPÕE QUE SE CONSIDERAM "INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, AINDA QUE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEJAM INADMITIDOS OU REJEITADOS, CASO O TRIBUNAL SUPERIOR CONSIDERE EXISTENTES ERRO, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0819024-48.2022.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/08/2024 ).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE FORA DO ART.1.022 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA DA OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO ALEGADAS. PRETENSÃO DO EMBARGANTE DE PREQUESTIONAMENTO. ART.1.025 DO CPC/15. PREQUESTIONAMENTO FICTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA CORTE. JULGAMENTO DE IRDR NÃO SE APLICA AO PRESENTE CASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no decisum é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações. II- O presente recurso foi manejado sob a égide do cpc de 2015, o qual consagra

a tese do prequestionamento ficto em seu art. 1.025. sendo assim, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, não havendo necessidade de manifestação expressa desta corte quanto a este mister. III - O autor não traz qualquer questionamento acerca da administração dos valores depositado no PASEP, mas requer tão somente a liberação da quantia, conforme depreende-se de uma simples leitura de sua peça vestibular. Dessa forma, imperioso, no caso em tela, que o cerne da demanda se trata da pretensão de levantamento de quantias depositadas em conta PASEP, não se amoldando ao julgamento do IRDR. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0032733-03.2015.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/07/2024 )

Por tudo isso, percebe-se que inexiste vícios no acórdão que julgou os anteriores embargos de declaração. Por outro lado, faz-se importante ressaltar que os presentes embargos de declaração correspondem ao terceiro recurso da mesma espécie opostos seguidamente. Nesse sentido, restando-se latente neste presente embargos que as matérias dos supostos vícios começam a não guardar relação com os acórdãos imediatamente anteriores, imperioso destacar que poderá ser possível reconhecer em outro hipotéticos embargos de declaração o seu caráter protelatório. Aplicando-se, possivelmente, o previsto no art. 1.026, §2º do CPC/2015.

O que, ressalta-se, não é o caso do presente, visto o prequestionamento realizado.

Desse modo, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integramente o acórdão impugnado.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/02/2025